Tribunal: TJDFT
Processo: 0747657-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747657-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONI DE ARAGAO CHAVES AGRAVADO: LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ JUNIOR, ALBERTO GOMES PEREIRA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de tutela recursal, interposto por RONI DE ARAGAO CHAVES em face dos agravados LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ JUNIOR e ALBERTO GOMES PEREIRA JUNIOR em face de decisão proferida pela 8a Vara Cível Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2025 12:30:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador